Tribunal: TJSP
Processo: 1101700-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização admitida no caso concreto. Multa moratória já prevista, no contrato, em 2%. Inexistência de ilegalidade a ser revista, tampouco

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização admitida no caso concreto. Multa moratória já prevista, no contrato, em 2%. Inexistência de ilegalidade a ser revista, tampouco indébito a ser repetido. Tarifas. Redução, de ofício, aos limites do pedido. Questões que não ensejam enfrentamento por este Tribunal porque as tarifas discutidas no apelo (cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação do bem, seguro proteção financeira e IOF) não foram objeto da peça inicial – fundamentação e pedido. Recurso desprovido, na parte conhecida, com majoração da verba honorária.